Tribunal: TJSP
Processo: 1016937-93.2017.8.26.0577
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Luiz Antonio de Godoy
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
CONTRATO – Compromisso de compra e venda – Loteamento – Atraso na entrega das obras de infraestrutura – Caso fortuito e força maior não verificados – Aplicação inversa de cláusula penal que não reflete os prejuízos sofridos pelo compromissário comprador pela indisponibilidade injusta do imóvel – Tema 971, STJ – Fixação de indenização, pelo período de indisponibilidade injusta do imóvel,

Ementa:
CONTRATO – Compromisso de compra e venda – Loteamento – Atraso na entrega das obras de infraestrutura – Caso fortuito e força maior não verificados – Aplicação inversa de cláusula penal que não reflete os prejuízos sofridos pelo compromissário comprador pela indisponibilidade injusta do imóvel – Tema 971, STJ – Fixação de indenização, pelo período de indisponibilidade injusta do imóvel, com base no valor médio do mercado de locação imobiliária – Responsabilidade pelos encargos incidentes sobre o imóvel, ademais, que somente pode ser repassada ao adquirente após a imissão de posse – Devolução de valores desembolsados a título de taxa condominial e IPTU determinada – Juros de mora – Incidência a partir da citação – Culpa das rés constatada – Sentença reformada em parte – Manutenção do regime de sucumbência – Recurso provido em parte.